Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-38.2020.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA EMPRESA NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. VÍCIO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DEPOSITADO JUDICIALMENTE. MULTA RESCISÓRIA CABÍVEL. REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO). LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo prova de que a parte Recorrente efetuou pedidos de reservas no prazo de antecedência estabelecido contratualmente, e de que seus pedidos foram negados, não há falar em descumprimento contratual pela empresa. 2- É obrigação da parte Recorrente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3- Diante da sentença de parcial procedência que reduziu a multa rescisória contratual a Recorrente ao patamar de 10% (dez por cento), e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão no ponto, em recurso só da Recorrente/Reclamante. 4- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000344-38.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANILSON DA SILVA - CPF: 453.254.801-20 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BRASIL TROPICAL HOTEL E CLUBE DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 17.210.843/0001-15 (RECORRIDO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023